Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-08.2022.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000212-08.2022.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dação em Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE PUPIN AGROPECUARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.143.617/0005-95 (AGRAVANTE), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVANTE), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVANTE), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVANTE), M.M. RITTER - SERVICOS - CNPJ: 10.470.595/0001-00 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por grupo empresarial em recuperação judicial contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a condição de empresa em recuperação judicial justifica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada; e (ii) se a ausência de pedido formal e tempestivo de parcelamento das custas caracteriza omissão da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração objetiva e atual da impossibilidade de arcar com os custos do processo, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes, que apresentaram documentos defasados e genéricos.

4. A recuperação judicial não afasta a necessidade de comprovação concreta da incapacidade financeira, especialmente tratando-se de conglomerado de grande porte no setor agroindustrial.

5. O pedido de parcelamento das custas não foi formulado de forma adequada e tempestiva nos autos originários, o que afasta a alegada omissão da decisão agravada.

6. Caracterizada a reiteração de pedido destituído de novos fundamentos e com ausência de elementos probatórios relevantes, incide a multa por litigância protelatória prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condição de empresa em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a apresentação de documentação atual e individualizada que comprove a hipossuficiência.

2. A ausência de pedido tempestivo e fundamentado de parcelamento das custas afasta a alegação de omissão da decisão agravada.

3. O agravo interno manifestamente improcedente pode ser sancionado com multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N.
1000212-08.2022.8.11.0048

AGRAVANTE:
JOSÉ PUPIN e OUTROS.

AGRAVADO:
M.M. RITTER - SERVICOS

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e OUTROS
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente.

Os Agravantes, todos em recuperação judicial, sustentam que a decisão agravada incorre em omissão, ao desconsiderar a impossibilidade de recolhimento integral das custas, deixando de analisar a viabilidade de parcelamento, e invocam grave risco à preservação do plano de soerguimento.

Alegam que a exigência de recolhimento compromete direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, e postulam o efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-se a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

A parte agravada M.M. RITTER – SERVIÇOS apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, afirmando inexistir prova cabal da alegada carência econômica.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo interno manejado com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento.

Inobstante a fundamentação, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão agravada bem examinou os autos ao indeferir a gratuidade da justiça. Trata-se de conglomerado empresarial de notória envergadura no setor agroindustrial do Estado de Mato Grosso, cuja recuperação judicial, embora em curso, não afasta a necessidade de prova objetiva e atual da alegada impossibilidade financeira.

As alegações dos Agravantes, ainda que fundadas em contexto econômico desfavorável e na existência de obrigações assumidas no juízo recuperacional, não foram acompanhadas de documentação idônea, recente e individualizada que evidencie a impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso. O laudo financeiro colacionado, com informações até 2019 e parciais de 2020, revela-se absolutamente defasado em relação ao momento da interposição do recurso, o que torna inviável a análise da efetiva situação atual dos Agravantes.

Logo, vê-se que os documentos acostados aos autos não são suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o incapacite a assumir os custos financeiros do processo judicial.

Cabe ressaltar que a concessão da justiça gratuita deve ser embasada em elementos mínimos de convicção, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §2º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO DA AUTORA .
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. AUTORA QUE SE LIMITOU A APRESENTAR PRO-LABORE RECEBIDO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIA . HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5058559-50.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2023).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5058559-50 .2022.8.24.0000, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2023, Sétima Câmara de Direito Civil) – Grifei.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, igualmente não houve requerimento específico formulado tempestivamente nos autos originários com demonstração da viabilidade do parcelamento nos moldes do art. 98, § 6º, do CPC, razão pela qual não se configura omissão da decisão agravada neste ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A rigor, uma vez que o recorrente é ciente de que não é hipossuficiente, por ser um dos maiores produtores deste Estado, aplico à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, multa no montante de 3% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025